Tribunal: TJDFT
Processo: 0763124-56.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DESPEJO PARA USO PRÓPRIO. ÚNICO IMÓVEL DO LOCADOR. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE OUTRO IMÓVEL. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente para reformar a sentença que julgou procedente o pedido de despejo para uso próprio formulado pelo autor/recorrido e determinou a desocupação do imóvel, objeto do contrato de locação.
3. Conforme exposto na inicial, em 18.01.2021 as partes firmaram contrato de locação de imóvel de propriedade do recorrido, que reside no Estado do Paraná. Pede a retomada do imóvel para uso próprio, uma vez que não possui outro local para moradia.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que o recorrente não se desincumbiu do ônus da prova de que o recorrido retomará o imóvel para uso próprio.
5. Nas razões recursais, o recorrente pede a concessão de efeito suspensivo. No mérito, sustenta que não foi concedido prazo razoável para demonstrar o seu interesse em adquirir o imóvel ou mesmo realizar contraproposta e tampouco restou comprovado que o recorrido efetivamente irá residir no imóvel objeto da lide.
6. Contrarrazões ao ID 69138274.
III. Questão em discussão
7. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em decidir se cabível a retomada do imóvel para os fins alegados pelo recorrido.
IV. Razões de decidir
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza cível, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do Código Civil e da Lei n. 8.245/91.
9. O artigo 47, inciso III, da Lei n. 8.245/91, estabelece que o imóvel poderá ser retomado “se for pedido para uso próprio, de seu cônjuge ou companheiro, ou para uso residencial de ascendente ou descendente que não disponha, assim como seu cônjuge ou companheiro, de imóvel residencial próprio”.
10. No caso, o documento de ID 69138140 - Pág. 14 evidencia que o recorrido, juntamente com sua ex-cônjuge, possuía três imóveis na cidade de Brasília, tendo sido, por força de ação de divórcio consensual, o imóvel objeto da lide ficado sob a titularidade do recorrido, o que corrobora sua alegação de possuir um único imóvel nesta cidade. Por outro lado, o recorrente não apresentou pesquisa aos cartórios de registro de imóveis para demonstrar que o recorrido teria outro bem imóvel passível de moradia. Nesse sentido, não se desincumbiu do ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido (artigo 373, II, CPC).
11. Quanto à eventual oferta do imóvel para aquisição do locatário, o artigo 27 da lei de locações estabelece que o direito de preferência é conferido em caso de venda, promessa de venda, cessão ou promessa de cessão de direitos ou dação em pagamento, o que não é o caso do processo em análise, razão pela qual a sentença não demanda qualquer reparo.
V. Dispositivo
12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.
Dispositivos relevantes citados:
Arts. 27 e 47 da Lei n. 8.245/91;
Art. 373, II, do CPC.